Tribunal: TJPA
Processo: 0806852-40.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806852-40.2023.8.14.0000

REQUERENTE: HERICKSON ANTHONY TAVARES LIMA

REQUERIDO: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL N°:
0806852-40.2023.8.14.0000
.

REQUERENTE:
HERICKSON ANTHONY TAVARES LIMA

REPRESENTANTE LAGAL:
HELLANE RODRIGUES DE FREITAS

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E HOMICÍDIO (
ART. 157, § 2º, I, II E IV, C/C ART.121, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP.

2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos.
Nessa linha de raciocínio, a revisão criminal não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, mas sim à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, pelo
NÃO CONHECIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Rosi Maria Gomes de Farias.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
03
de outubro de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL N°:
0806852-40.2023.8.14.0000
.

REQUERENTE:
HERICKSON ANTHONY TAVARES LIMA

REPRESENTANTE LAGAL:
HELLANE RODRIGUES DE FREITAS

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, requerida por
HERICKSON ANTHONY TAVARES LIMA
,
com fundamento no art. 621, inciso III do Código de Processo Penal, por intermédio de advogado constituído, condenado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital-PA, nos autos nº 0000265-40-.2008.814.0401 pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, I, II e IV c/c art. 121, todos do Código Penal as penas
de 31 (trinta e um) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

O revisionando pretende inicialmente a concessão da gratuidade da justiça, uma vez que, devido a sua pouca condição financeira, deve ser considerada pobre na forma da lei e assim sendo faz jus, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, bem como com fulcro no art.98 e seguintes do CPC/15, a gratuidade da justiça.

Ressaltou ainda que as questões arguidas na presente ação não foram suscitadas na apelação penal, não havendo apreciação por este Egrégio Tribunal.

Suscita que o
animus necandi
do paciente era de roubar o veículo, e sem desejo algum de atirar contra o policial militar, jamais atentar contra sua vida, uma vez que aguardou o proprietário do veículo sair do Banco do Brasil para então abordá-lo e subtrair seu bem.

Arguiu que a conduta do requerente constitui, em verdade, um crime de roubo qualificado, pelo resultado morte (latrocínio), vez que a violência empregada posteriormente a tentativa de subtração de coisa alheia móvel tendo se dado logo em seguida a tentativa de subtração, sendo certo, ainda, que abordagem policial que gerou o homicídio se deu em virtude do delito patrimonial anterior.

Alega que
o tema nulidades no sistema processual pátrio rege-se pelo princípio do PREJUÍZO. Em outras palavras, não se declara a nulidade do ato se dele não adveio qualquer prejuízo à parte (CPP, art. 563). Veja-se, assim, a necessidade da declaração da INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL DO JURI EM JULGAR O CASO, pois está claro o prejuízo sofrido pelo réu que não pode se defender da acusação de subtração com resultado morte
.

Por essas razões, o requerente pleiteia,:

1) Concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV e com fulcro no art. 98, do CPC/15, uma vez que se trata de pessoa pobre na forma da lei.

2)
Declarado a incompetência absoluta do Tribunal do Júri para julgar o caso, que seja o crime de homicídio, desclassificado para latrocínio, indo o réu a julgamento pelo juízo comum, para uma melhor aplicação do direito ́.

Acostou documentos aos autos

Nesta instância superior
(id.14269524), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
posto que não preenchido o requisito legal do cabimento, essencial para sua admissibilidade. Porém, caso ultrapassada a prefacial, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

É o relatório.

Passo a proferir o Voto.

Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária gratuita, requerida nos autos.

Da análise dos autos, constato que o pedido não se encontra preenchidos com os requisitos necessários à análise meritória da presente ação, já que apesar da parte ser legítima, o pedido é impossível visto que a Revisão Criminal não pode ser utilizada para reiterar fatos decididos sem a demonstração de provas novas, conforme dispõe o art. 622, III, do Código de Processo penal.

Verifico que o Requerente pretende a declaração d
a incompetência absoluta do Tribunal do Júri para julgar o caso, com a desclassificação do crime de homicídio para latrocínio, indo o réu a julgamento pelo juízo comum, para uma melhor aplicação do direito
.

É importante ressaltar o cabimento da revisão criminal, disposto no art. 621 do CPB:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Nesse contexto, em decorrência de seu caráter excepcional, a sua previsão legal tem natureza taxativa, compreendendo apenas o rol elencado no supratranscrito art. 621 do CPP, porquanto visa desconstituir erros em sede de decisões irrecorríveis.

Sendo assim, importante frisar que, em se tratando de remédio jurídico que visa à reparação de um erro consagrado em decisão condenatória transitada em julgado, a revisão criminal está sujeita às condições e pressupostos ditados na lei processual penal, não podendo ser transformada em Apelação, com reexame de questões já analisadas na decisão que se pretende rever, somente se justificando a renovação da matéria jurídica através da via revisional quando teratológica a decisão anterior, o que não vislumbro nos presentes autos.

Logo, quando a
ação é proposta com intenção de apenas provocar reexame dos fatos e provas já apreciados, sem apresentar qualquer fato novo ou prova que justifique a modificação do julgado, impõe-se sua extinção.

Como bem destacou o Procurador de Justiça:

“os autos sub examen, não assiste razão ao requerente, pois, no que tange à vítima Ronis Troádio da Silva, a conduta delitiva perpetrada pelos condenados, indubitavelmente, configura o crime contra a vida, homicídio qualificado em concurso de pessoas, tipificado no artigo 121, §2°, Inciso IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro, senão vejamos:

De acordo com a sucessão de eventos relatada na denúncia pelo dominus litis, concluímos que os condenados, inicialmente, possuíam apenas o intento de subtrair os pertences do ofendido Misael Orivaldo Rodrigues Lima. No entanto, no decurso dos atos preparatórios para a concretização do delito patrimonial, os agentes foram surpreendidos pela vítima fatal Ronis Troádio da Silva, o qual, na qualidade de policial militar à paisana, desconfiou da postura dos

mesmos, e deu ordens para que eles se rendessem, de forma a viabilizar a revista pessoal dos, até então, suspeitos.

Todavia, durante o procedimento de revista dos criminosos, o ora requerente Herickson Anthony Tavares Lima conseguiu desvencilhar uma de suas mãos, sacar a arma de fogo que portava para a futura prática do roubo, e desferir 01 (um) tiro contra o policial. Ato contínuo, a vítima fatal ainda foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo – desferidos pelos comparsas do requerente – e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito em seguida.

Desta feita, antes de tomarem de assalto o ofendido Misael Orivaldo Rodrigues Lima, os condenados foram surpreendidos e rendidos pela ação da vítima Ronis Troádio da Silva – que iria proceder a revista dos mesmos e capturálos em flagrante, pela prática do crime de porte ilegal de armas – ocasião em que, inquestionavelmente, mudaram seu intento, que passou a ser o de ceifar a vida do policial para escaparem da prisão flagrancial, razão pela qual, concluímos que, indubitavelmente, os criminosos agiram com evidente animus necandi contra a vítima fatal.

Outrossim, depreendemos que o contexto factual e o conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal e do julgamento em plenário, realmente, configuram a ocorrência de delito contra a vida, em virtude da inquestionável presença do animus necandi na conduta dos condenados para com a vítima Ronis Troádio da Silva, o que deve ser ter sido devidamente quesitado aos jurados componentes do conselho de sentença, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri popular.

Nesse contexto, em observância ao mandamento constitucional consagrado no artigo 5°, Inciso XXXVIII da Carta Magna c/c o artigo 78 do Código de Processo Penal, é inolvidável que a competência das Varas do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, atrai os demais delitos conexos, sendo justamente o que ocorreu in casu, no qual os jurados entenderam pela prática dos crimes de homicídio doloso e roubo qualificado”

Desta forma, o presente pedido não encontra amparo nas restritas hipóteses autorizadoras da Revisão Criminal, nos termos do art.
621
do
Código de Processo Penal
:

Ressalto, por fim, que a
revisão criminal não tem natureza recursal. É, ao contrário, ação judicial, cuja admissibilidade está atrelada às hipóteses estabelecidas no art.621 do CPP.
Daí que o seu conhecimento e, como consequência, sua viabilidade, dependem da demonstração de eventual contrariedade entre a sentença e a lei ou a evidência dos autos; da comprovação da falsidade de provas que tenham fundamentado a decisão condenatória; ou do surgimento de novas provas da inocência do condenado ou ainda de circunstância que determine ou autorize a redução da pena.

Face o exposto, inexistindo valor probatório do documento extrajudicial juntado pelo requerente, acompanho o parecer do Procurador de Justiça
não conheço
do pedido revisional.

É como voto.

Belém,
03
de outubro de 2023.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/10/2023